Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706611-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILDE SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCA ANTONIA DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Nailde Souza de Oliveira pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível do Gama, para que, em processo no qual pleiteia a rescisão do contrato firmado com a ora agravada c/c reintegração de posse, seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum recorrido. A agravante informa que firmou contrato de compra e venda com a ora agravada, tendo como objeto o imóvel situado à Quadra 33 E, lote 29, Jardim Serra Dourada, Santo Antônio do Descoberto/GO, em 30.06.2015. Narra que ficou pactuado que a compradora pagaria um ágio de R$ 14.900,00 (quatorze mil reais), na seguinte forma: uma entrada de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e sessenta e quatro (64) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, considerando as benfeitorias já feitas pela vendedora. Acrescenta que a adquirente se comprometeu, ainda, a pagar cem (100) prestações de R$ 450,00 (quatrocentos reais), referente ao contrato feito junto à imobiliária, subtraídas as treze parcelas já adimplidas pela ora recorrente. Afirma que a agravada não cumpriu com o avençado, não pagando as parcelas acordadas desde 2015, embora resida no imóvel até o presente momento. Diz que requereu liminar a fim de ser reintegrada na posse do imóvel em tela em 23.07.2018, a qual restou indeferida pelo juízo a quo. Relata que reiterou o pedido, por várias vezes, não obtendo êxito, inclusive, no decisum ora atacado. Pondera que há cláusula contratual prevendo a restituição do imóvel em caso de inadimplemento, sendo injusta a manutenção da posse em favor da requerida. Aduz que “quanto maior a demora em se conceder a tutela jurisdicional, a agravante corre o risco iminente de ver o seu direito perecer com a perca do imóvel” (sic) (ID no 15091840, pág. 10). Sustenta que é a legítima proprietária do imóvel e que, com o inadimplemento da requerida, a posse é injusta. Conclui, desse modo, que a reintegração de posse ora pleiteada é medida que se impõe. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja a reintegrada na posse no imóvel em questão, a teor do art. 475, do CC, confirmando-se, ao final, com o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No caso em análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale a recorrente a fim de que seja reintegrada na posse do bem imóvel indicado à inicial não apresentam, por ora, a magnitude necessária à antecipação a pretensão recursal. Como se sabe, nas ações de reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, a teor do art. 561, do CPC. E, in casu, as provas coligidas aos autos desservem a demonstrar a alegada posse do imóvel em discussão, porquanto a propositura de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, por si só, não constitui justificativa hábil a retomada imediata do imóvel, até porque, ao que tudo indica, das provas até então apresentadas, a posse não é injusta, pois está respaldada em contrato de compra e venda pactuado entre as partes. Ademais, conforme consignado pela magistrada singular, “até que seja decretada a rescisão contratual, não há falar em presença dos requisitos acima descritos, inclusive tendo restado incontroverso que houve o pagamento parcial do valor ajustado pelas partes” (ID no 15091844, pág. 01). Logo, o argumento de que a ré estaria inadimplente e usufruindo do imóvel sem qualquer contraprestação depende de dilação probatória, não podendo, pois, ser aferida numa primeira análise. Por outro lado, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas alegando que a ré está fazendo uso do imóvel, e até mesmo, que pode ter a posse do imóvel consolidada em favor da imobiliária. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a agravada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para responder no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, a teor do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator